Tribunal: STF
Processo: AI 195177
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: Súmula 639:
falta da peça demonstrativa da tempestividade do RE, de traslado
imprescindível, nos termos da jurisprudência da Corte e cuja juntada
 deve ser feita na oportunidade da interposição do agravo
(C.Pr.Civil, art. 544, § 1º)